Tribunal: TCU
Processo: 028.387/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante convênio que teve por objeto a "implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos de Minas Gerais - Fase III".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, em desfavor de Alberto Duque Portugal (CPF XXX.376.661-XX) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (CNPJ 19.377.514/0001-99), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.0105.00/2006, registro Siafi 590134 (peça 1), firmado entre o MCTI e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais - SECTES-MG, e que tinha por objeto a "implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos de Minas Gerais - Fase III", no valor de R$ 39.980.000,00, sendo R$ 19.990.000,00 à conta do concedente e R$ 19.990.000,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 29/12/2006 a 22/9/2011, com prazo para apresentação da prestação de contas em 21/11/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa interpostas por Alberto Duque Portugal (XXX.376.661-XX) e parte daquelas apresentadas em favor do estado de Minas Gerais (19.377.514/0001-99); 9.2. com fundamento no art. 16, I, c/c o art. 17 da Lei 8443/1992, julgar regulares as contas de Alberto Duque Portugal (XXX.376.661-XX), dando-lhe plena quitação; 9.3. com fundamento no art. 16, II, c/c o art. 18 da Lei 8443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas do estado de Minas Gerais (19.377.514/0001-99, dando-lhe quitação; 9.4. da ciência da presente decisão aos responsáveis e aos demais interessados.